Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MULTA DESCABIDA.
I. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que deve desempenhar fora das fronteiras processuais.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.